Tribunal: STF
Processo: ARE 1409605
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 5, p. 01):



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REMOÇÃO DE VEÍCULOS DO PÁTIO DA DELEGACIA DE CAPELA – FOCO DE MOSQUITOS DA DENGUE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ARTIGO 23 E 200 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – M É R I T O - D I R E I T O CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO À SAÚDE E À EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DEVER DO ENTE PÚBLICO DE PRESTAR SERVIÇOS QUE VISEM À SUA GARANTIA –IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 34):



    “Cumpre ser ressaltado que no caso dos autos a pretensão do recorrente é no sentido de demonstrar que o acórdão emanado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao determinar a ingerência do Judiciário na esfera de atuação do Executivo não se encontra em consonância com o dispositivo estampado no art. 2º, da Carta Magna, e, portanto, merece reforma.”



    A Presidência do TJ/SE inadmitiu o recurso extraordinário tendo em vista que “o entendimento esposado na decisão recorrida não destoa da orientação jurisprudencial da Suprema Corte” (eDOC 9, p. 02).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 04, p. 8-10): 



    “Analisando cuidadosamente os autos em apreço, infere-se que a aludida teoria não pode ser utilizada na hipótese dos autos, uma vez que não há justificativas plausíveis para o não cumprimento da ordem judicial. Vejamos o porquê. De fato, são conhecidas as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Poder Público Estadual de um modo geral, todavia, a cláusula da reserva do possível não é argumento invocável quando se discute a implementação de políticas públicas voltadas a atender direito constitucionalmente previsto, notadamente quando o Estado não comprova sua incapacidade orçamentária para atendimento da ordem. A questão da cláusula da reserva do possível foi debatida pelo Ministro Celso de Mello, consoante ementa que transcrevo em sua integralidade:



    (...)



    (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125).



    Ressalto, ainda, que não há que se falar em ingerência do Judiciário no Executivo, vez que este Poder visa apenas resguardar o direito constitucional da população local à saúde e ações de vigilância sanitária eficazes. No tocante ao prazo para cumprimento da ordem, 15 dias, entendo que a mesma se mostra razoável, em especial se considerarmos que já houve o deferimento de uma ordem liminar nesse sentido em 07/10/2019, sem notícias de seu cumprimento até os dias atuais. Assim, impende a manutenção do decisum fustigado.”



    Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segunda a qual o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, em situações excepcionais determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais.



    Anote-se, nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES E SOLUÇÕES CONCRETAS PARA A CARÊNCIA DE PESSOAL NO CIEP LUIS CARLOS PRESTES, SITUADO NA CIDADE DE DEUS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.062.995-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.11.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (...). APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (...). 2. Segundo a jurisprudência consolidada da Corte, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo”. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE 1.081.669-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Implementação de políticas públicas. Direito à moradia e à integridade física. Possibilidade. 4. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.023.906-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.08.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    (ARE 1371213 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente